Tribunal: TJPA
Processo: 0801674-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801674-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. Nº. 4682335 - PÁG. 1/5. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER CORRIGIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO RENAME. PIRFENIDONA 267MG CAPSULAS (ESBRIET). COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

2.

Inexiste vício a ser corrigido através dos embargos, já que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, não há contradição a ser sanada, uma vez que foi observado o Tema 793 do STF (RE nº. 855.178) o qual aprimorou a Tese de solidariedade, em que diz ser solidária a responsabilidade dos entes federativos, cujo polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta, o que não impede que cada ente responda por prestações específicas.

3.

A solidariedade constitui-se no dever de não se omitir, de cooperar com os demais entes visando a essa finalidade comum, dede que seja observada a regra de repartição de competências contida na Lei nº. 8.080/90 e Decreto nº. 7.508/2011.

4.

Não caberá ao cidadão direcionar a pretensão, não pertencendo a ele a responsabilidade em deter tal conhecimento, mas ao Poder Judiciário para corrigir o polo passivo, ainda que isso determine o deslocamento da competência para o processamento da lide.

5.

A garantia de acesso está atrelada a adequada definição da responsabilidade pela prestação da obrigação em fornecer o fármaco, constituindo-se na maneira mais fácil e eficaz. Entende-se, dessa forma, que não há obstáculos ao ajuizamento da ação contra qualquer um dos entes da federação, todavia, caberá ao julgador redirecioná-la ao responsável.

6.

Quando se tratar de medicação não incluída nas políticas públicas, no caso específico, não constar no RENAME, é necessário que a União componha a lide, pois compete ao Ministério da Saúde a incorporação de novos medicamentos, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 8.080/90.

7.

A medicação
PIRFENIDONA 267MG CAPSULAS (ESBRIET)
tem registro na ANVISA, sob o nº. 101000663 de 11/05/2017, porém não foi incorporado pelo SUS, conforme a 72ª reunião ordinária de 04/10/2018
[1]
e como admitido pelo Ministério Público, se trata de uma medicação de alto custo.

8.

Competirá à Justiça Federal a apreciação do feito, expirando a competência desta Corte de Justiça, bem como a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação. Cabendo o redirecionamento da demanda nos termos do Enunciado nº. 793 do STF.

9.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 14/06/2021 a 21/06/2021.

Belém, 21 de junho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Relatorio_Pirferidona_FibrosePulmonarIdioptica_CP65_2018.pdf.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, em ataque à decisão monocrática de id. nº. 4682335 - Pág. 1/5.

A decisão atacada, foi proferida nos seguintes termos:

Ante ao exposto, de forma monocrática, conforme permissão do art. 932 do CPC,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de declarar a incompetência da Justiça Estadual, em consequência, os autos deverão ser remetidos à Justiça Federal, nos termos do Enunciado nº. 793 da Repercussão Geral; também declaro a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

O Ministério Público, opôs embargos de declaração em que apontou a existência de contradição no julgado ao aplicar o Enunciado nº. 78 do CNJ e Tema nº. 793 do STF, em consequência, declarar a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

Asseverou que os referidos entendimentos não desoneram os entes públicos da obrigação que decorre da própria Constituição Federal acerca da definição de competência concorrente no que diz respeito à promoção do direito à saúde do cidadão, mas tão somente demonstra ser cabível, dentro do sistema de repartição de competências do SUS que o ente administrativamente responsável pelo fornecimento do medicamento/tratamento se veja ressarcido do ônus financeiro.

O aagravante ressaltou a solidariedade dos entes federados para integrarem o polo passivo da ação, a fim de facilitar o acesso da população ao serviço de saúde.

A medicação PIRFENIDONA 267MG CAPSULAS (ESBRIET), embora não incorporada pelo SUS, possui registro na ANVISA, sob o nº. 101000663 de 11/05/2017, o que não atrai a obrigatoriedade de ingresso da União no polo passivo, nem afasta a competência plena da Justiça Estadual.

Concluiu o agravante, ao requerer que sejam conhecidos os presentes embargos de declaração, para que seja aplicado o efeito modificativo, após ouvida a parte

agravante (art. 1023, §2º do CPC), em consequência, seja reformada a decisão para correção da contradição e mantida a decisão de piso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

Ao analisar o julgado, inexiste vício a ser corrigido através dos embargos, já que, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, não há contradição a ser sanada, uma vez que foi observado o Tema 793 do STF (RE nº. 855.178) o qual aprimorou a Tese de solidariedade, em que diz ser solidária a responsabilidade dos entes federativos, cujo polo passivo poderá ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta, o que não impede que cada ente responda por prestações específicas. Como se denota do voto vencedor, proferido pelo Exmo. Ministro Edson Fachin, vejamos:

É dizer, de outra forma, que o reconhecimento da solidariedade aqui, como decorrência do supracitado artigo, induz o dever de os três entes políticos implementarem políticas públicas para a consecução deum fim comum que é prestar a saúde.

(...)

Especialmente do exame do artigo 198, CF, supra, retira-se que a consecução deste conjunto de ações e serviços públicos sanitários – que é dever de todos os entes políticos (nos termos do art. 23, CF)
será executada por um sistema único, mas de forma regionalizada, descentralizada e hierarquizada
.

Como se vê, o sistema de saúde - por disposição constitucional -impõe divisão de tarefas
.
Assim, a seleção das prestações sanitárias imputáveis a cada pessoa política é definida com base em critérios constitucionais preestabelecidos
.

Como decorrência, não há dúvida da acertada afirmação (na STA175) de que todos os entes da Federação são obrigados a tornar efetivo o direito à saúde; como
também é correto asseverar que a concretização de direitos melhor se efetiva quando há distribuição de papéis e previsibilidade – pela Administração e pelo Administrado – do que cada um – e em que medida – deve prestar
.

Nesse contexto, a solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS.

Uma vez organizado o sistema, e divididos os recursos e as responsabilidades de cada ente federativo, deve-se respeitar essa divisão, obrigando-se cada ente à consecução daquilo a que se propôs.

Destarte, a solidariedade constitui-se no dever de não se omitir, de cooperar com os demais entes visando a essa finalidade comum,
dede que seja observada a regra de repartição de competências contida na Lei nº. 8.080/90 e Decreto nº. 7.508/2011
. Como se vê do trecho do voto no Tema 793 do STF (RE nº. 855.178):

É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições
: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material.

Deve ser entendida a norma no sentido de que não caberá ao cidadão direcionar a pretensão, não pertencendo a ele a responsabilidade em deter tal conhecimento, mas ao Poder Judiciário para corrigir o polo passivo, ainda que isso determine o deslocamento da competência para o processamento da lide. No mesmo sentido a repercussão geral acima citada:

Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários.

Portanto, a garantia de acesso está atrelada a adequada definição da responsabilidade pela prestação da obrigação em fornecer o fármaco, constituindo-se na maneira mais fácil e eficaz. Entende-se, dessa forma, que não há obstáculos ao ajuizamento da ação contra qualquer um dos entes da federação, todavia, caberá ao julgador redirecioná-la ao responsável. Nesse sentido importante trecho do Tema nº. 793:

Essas elucidações permitem concluir que a garantia de acesso à justiça é reforçada quando definida adequadamente a responsabilidade pela prestação
(seja na propositura da demanda, seja em seu processamento);
a tutela é prestada de forma muito mais rápida e eficaz
. Isso porque o ente legalmente responsável pela prestação, compra e entrega com muito menos recursos do que o ente que não é o responsável pela obrigação, pois este não possui os meios para isso.
Colabora-se, assim, para o cumprimento adequado e eficaz, além de mais célere. Ainda, aperfeiçoa-se o sistema, ao se permitir que o ente responsável pela obrigação sanitária conheça sua real demanda, seus custos, etc. Ademais, contribui-se para a melhor organização do sistema de saúde e para a redução de demandas
(regressivas, inclusive).

Esclarecida a necessidade em incluir ao polo passivo o ente Federativo responsável pelo fornecimento do fármaco, segundo as normas de repartição, insta reforçar o entendimento já exposto através da decisão monocrática de id. 4682335 - Pág. 1/5 ou fls. 24 a 27, de que quando se tratar de medicação não incluída nas políticas públicas, no caso específico, não constar no RENAME, é necessário que a União componha a lide, pois compete ao Ministério da Saúde a incorporação de novos medicamentos, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 8.080/90. Como se denota do entendimento expresso no RE 855.178:

v)
Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo
, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

No caso
,
a medicação
PIRFENIDONA 267MG CAPSULAS (ESBRIET)
tem registro na ANVISA, sob o nº. 101000663 de 11/05/2017, porém não foi incorporado pelo SUS, conforme a 72ª reunião ordinária de 04/10/2018
[1]
e como admitido pelo Ministério Público, se trata de uma medicação de alto custo, conforme se depreende da petição inicial da ACP no id. 22606445 - Pág. 1 dos autos originários.

Em razão dos fatos, ao caso deverá ser aplicado o entendimento vinculante do Tema nº. 793 da Repercussão Geral do STF, bem como a orientação sumulada pelo CNJ através do Enunciado nº. 78, que dispõe:

ENUNCIADO Nº 78 Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS.

Assim, competirá à Justiça Federal a apreciação do feito, expirando a competência desta Corte de Justiça, bem como a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação. Cabendo o redirecionamento da demanda nos termos do Enunciado nº. 793 do STF.

Ressalto que, nos termos do art. 64, §4º do CPC, as decisões proferidas por Juízo incompetente poderão ser ratificadas pelo Juízo competente, portanto deverão ser mantidos os termos da interlocutória combatida.

Em razão da competência da Justiça Federal para apreciar a ação, bem como a ilegitimidade do Estado do Pará para figurar em seu polo passivo, deverá ser aplicado o efeito translativo ao agravo de instrumento, em consequência, remetidos os autos da ACP à Corte de Justiça competente.

Ante ao exposto, diante da ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2018/Relatorio_Pirferidona_FibrosePulmonarIdioptica_CP65_2018.pdf.

Belém, 29/06/2021